Tribunal: TCU
Processo: 010.245/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contrato Administrativo 007/2001-SETEPS (Secretaria Executiva do Trabalho e Promoção Social-SETEPS/PA e SENAI), celebrado com recursos originários do Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT 21/99 (Siafi 371068). Objeto: qualificação profissional no âmbito do PLANFOR

Inteiro teor:
Acórdão 7563/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em reabrir o presente processo e determinar o apostilamento dos Acórdãos 3774/2014, sessão de 9/7/2014, Ata no 23/2014; 2137/2016, sessão de 29/3/2016, Ata no 9/2016; 2557/2016, sessão de 3/5/2016, Ata no 14/2016 e 6233/2016, sessão de 4/10/2016, Ata no 36/2016, todos da 1a Câmara, com a seguinte proposta de alteração, mantendo-se inalterados os demais termos dos referidos acórdãos, bem como expedir a medida descrita no item 1.8 desta deliberação, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: Item 3.2 do Acórdão 3774/2014-TCU-Primeira Câmara a.1) Onde se lê : "3.2. Responsáveis: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará (33.564.543/0012-43); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (33.564.543/0001-90) ; Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX)." a.2.) Leia-se: 3.2. Responsáveis: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA ( 03.785.762/0001-39 ); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX). b) Item 9.1 do Acórdão 3774/2014-TCU-Primeira Câmara b.1) Onde se lê : "9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Suleima Fraiha Pegado e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ;" b.2) Leia-se: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Suleima Fraiha Pegado e pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará (Senai/PA) ; c) Item 9.2 do Acórdão 3774/2014-TCU-Primeira Câmara c.1) Onde se lê : "9.2. julgar irregulares as contas de Suleima Fraiha Pegado e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial , condenando-os, em" (...) c.2) Leia-se: 9.2. julgar irregulares as contas de Suleima Fraiha Pegado e do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA , condenando-os, em (...) d) Item 9.3 do Acórdão 3774/2014-TCU-Primeira Câmara d.1) Onde se lê : "9.3. aplicar a Suleima Fraiha Pegado e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial , a multa individual prevista no art. 57 da Lei" (...) d.2) Leia-se: 9.3. aplicar a Suleima Fraiha Pegado e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará-Senai/pa , a multa individual prevista no art. 57 da Lei (...) e) Item 3.2 do Acórdão 2137/2016-TCU-Primeira Câmara e.1) Onde se lê : "3.2. Responsáveis: Departamento Regional do Senai no Estado do Pará ( 33.564.543/0001-90 ); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (33.564.543/0001-90); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX) " e.2) Leia-se: 3.2. Responsáveis: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA ( 03.785.762/0001-39 ); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX) f) Item 3.3 do Acórdão 2137/2016-TCU-Primeira Câmara f.1) Onde se lê : "3.3. Recorrentes: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (33.564.543/0001-90) ; Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX)." f.2) Leia-se: 3.3. Recorrentes: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA ( 03.785.762/0001-39 ); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX). g) Item 9.1 do Acórdão 2137/2016-TCU-Primeira Câmara g.1) Onde se lê : "9.1. conhecer os recursos de reconsideração interpostos por Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e por" (...) g.2) Leia-se: 9.1. conhecer os recursos de reconsideração interpostos por Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará e por (...) h) Item 9.2 do Acórdão 2137/2016-TCU-Primeira Câmara h.1) Onde se lê : "9.2. em consequência do subitem anterior, dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3774/2014-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares as contas de Suleima Fraiha Pegado e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial , condenando-os (...) 9.3. aplicar a Suleima Fraiha Pegado e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial , a multa individual prevista" (...) h.2) Leia-se: 9.2. em consequência do subitem anterior, dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3774/2014-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares as contas de Suleima Fraiha Pegado e Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará , condenando-os (...) 9.3. aplicar a Suleima Fraiha Pegado e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará , a multa individual prevista (...) i) Item 1.1 do Acórdão 2557/2016-TCU-Primeira Câmara i.1) Onde se lê : "1.1. Responsáveis: Departamento Regional do Senai no Estado do Pará ( 33.564.543/0012-43 ); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (33.564.543/0001-90) ; Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX) " i.2) Leia-se: 1.1. Responsáveis: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará ( 03.785.762/0001-39 ); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX) j) Acórdão 6233/2016-TCU-Primeira Câmara j.1) Onde se lê : "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (CNPJ: 33.564.543/0001-90) , ante o recolhimento" (...) j.2) Leia-se: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA (CNPJ: 03.785.762/0001-39 ), ante o recolhimento (...) k) Item 1.2 do Acórdão 6233/2016-TCU-Primeira Câmara k.1) Onde se lê : "1.2. Responsáveis: Departamento Regional do Senai no Estado do Pará (03.785.762/0001-39); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai (33.564.543/0001-90) ; Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX) " k.2.) Leia-se: 1.2. Responsáveis: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA (03.785.762/0001-39); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX) 1. Processo TC- Processo 010.245/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.947/2016-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/PA (03.785.762/0001-39); Gerson dos Santos Peres (XXX.595.362-XX); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (33.564.543/0001-90); Suleima Fraiha Pegado (XXX.019.592-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Paulo Augusto Maia Franco (4649/OAB-PA) e Fernando de Moraes Vaz (5773/OAB-PA), representando Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Pará - Senai/pa; Alexandre Vitorino Silva (15774/OAB-DF), Thiago Pedrosa Figueiredo (18230/OAB-DF) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; João da Costa Mendonca (1128/OAB-TO) e Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28.949/OAB-DF), representando Suleima Fraiha Pegado. 1.8. Medida: excluir da relação processual o Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - CNPJ no 33.564.543/0001-90.